Tribunal: TJSP
Processo: 1011202-37.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença dos exercícios de 2002 a 2005 - Alegadas omissões e contradições no tocante à oportunidade conferida, à Fazenda Pública Municipal, de emendar a Certidão de Dívida Ativa inicialmente apresentada, por suposto vício insanável do título executivo extrajudicial - Não ocorrência - Acórdão enfático no sentido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença dos exercícios de 2002 a 2005 - Alegadas omissões e contradições no tocante à oportunidade conferida, à Fazenda Pública Municipal, de emendar a Certidão de Dívida Ativa inicialmente apresentada, por suposto vício insanável do título executivo extrajudicial - Não ocorrência - Acórdão enfático no sentido de cuidar, a hipótese, de erro formal (falta de clareza do título executivo), cuja correção não implica modificação do lançamento já feito, tornando possível a substituição da CDA e o regular prosseguimento da demanda fiscal - Embargos interpostos para rediscutir a matéria debatida - Não cabimento, conforme julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa - Admissibilidade - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.